Tribunal: TJPA
Processo: 0803543-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803543-16.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EVERTON STIVE MORAIS LIMA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BASEADA DA PERICULOSIDADE CONCRETA E NA QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. PLEITO DE REVISÃO DA PRISÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. PRISÃO MANTIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SE ENQUADRAR EM GRUPO DE RISCO. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

-
Deve-se manter a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade e variedade da droga apreendida.

-
Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão . Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. Nesse contexto, observa-se que o ora paciente tem trinta anos de idade (nascimento em 18/12/1989), no havendo elementos nos autos, no sistema de acompanhamento processual LIBRA e petitório eletrônico que indiquem que o mesmo é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do requerente.

-
A alegação de excesso de prazo deve ser ponderada nos autos em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que atualmente a comarca de Belém e o Fórum Criminal estão com restrições de isolamento social, devido a Pandemia do Novo Corona Vírus, causador da doença denominada COVID-19, o que impede e retarda os atos necessários para a oitiva e interrogatório das testemunhas e denunciado, pois a Presidência e Corregedorias de Justiça do TJE-PA prolataram Portarias Conjuntas suspendendo os atos processuais presencias, disciplinando procedimentos para o andamento das ações penais.

- É sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, como no presente caso, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803543-16.2020.8.14.0000

PACIENTE: EVERTON STIVE MORAIS LIMA

IMPETRANTE: DR. REINALDO MARTINS JÚNIOR – DEFENSOR PÚBLICO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

R E L A T O R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado por Defensor Público em favor de
EVERTON STIVE MORAIS LIMA
, tendo como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

Consta na impetração, em suma, que o ora paciente foi preso em outubro de 2019, em decorrência da suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, sendo indeferido pedido de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva justificando-se a autoridade coatora nos maus antecedentes e na abstração do fato. Alegando, portanto, o impetrante que os referidos argumentos não são suficientes para a manutenção da cautelar por ausência de fundamentação idônea.

Aduz ainda que em virtude da calamidade pública por pandemia viral em decorrência da infecção humana pelo COVID-19, deve-se fazer a revisão da prisão cautelar do ora paciente.

Sustenta que está configurado excesso de prazo, diante da inércia judicial que acautela em cartório os autos do ora paciente, que se encontra preso desde o final de março de 2020.

Apresenta as condições pessoais favoráveis do ora paciente, tais como, primariedade e bons antecedentes.

Por fim, requer a concessão do writ para que o paciente possa aguardar em liberdade a tramitação processual, com a expedição do alvará de soltura.

Juntou-se documentos.

Os presentes autos foram Distribuídos à EXMA. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, que indeferiu a liminar e solicitou informações a autoridade coatora, que foram prestadas regularmente.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que se manifestou pela denegação da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente EVERTON STIVE MORAIS LIMA.

Após férias regulamentares, o processo veio-me conclusos por prevenção.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, pleiteia-se na presente impetração a concessão da ordem a fim de responder o ora paciente em liberdade, alegando-se constrangimento ilegal por ausência de fundamentação no decreto prisional, bem como excesso de prazo na condução processual, pleiteia-se revisão da prisão cautelar, por conta da pandemia de COVID-19, fazendo-se referência das condições pessoais favoráveis.

Conforme informações prestadas pela apontada autoridade coatora, MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital, consta que foi oferecida a denúncia acusatória em 10/01/2020, sendo a mesma recebida em 10/02/2020, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2020, às 11h00, audiência está que não ocorreu, em virtude da suspensão do expediente forense, conforme art. 1º da portaria conjunta nº 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, Diário de Justiça Eletrônico, Edição nº 6862/2020, de 24/03/2020.

E continua:

"Narra a peça acusatória que em 31/10/2019, por volta das 16:00 horas, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de EVERTON STIVE MORAIS LIMA (paciente) e ADRIANA PIMENTEL DOS SANTOS, após terem sido encontrados em poder de 01 (um) tablete confeccionado em pedaço de fita adesiva transparente, contendo em seu interior erva prensada pesando 283,40 gramas, da substância conhecida como “maconha”; e mais 37 (trinta e sete) petecas confeccionadas em pedaços de saco plásticos transparente contendo em seus interiores substância pastosa acinzentada, pesando no total 49,30 gramas, da substância conhecida como “cocaína”. (...)

- Da análise dos autos e do sistema de acompanhamento processual LIBRA, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, sendo a prisão homologada e convertida em Prisão Preventiva em 01/11/2019, pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

* Indicação da fase em que se encontra o processo:

Os autos de inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, sendo emanado por aquele juízo a decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva contra o paciente, em 01/11/2019.

Redistribuídos os autos à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em 20/11/2019, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, através de ato ordinatório da Secretaria do juízo em 22/11/2019, para os devidos fins de direito. Em 10/01/2020, a representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória contra o paciente, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em 15/01/2020, foi emanado despacho pelo juízo determinando a notificação do requerente e a apresentação de resposta escrita inicial, nos moldes do art. 55 da Lei nº 11.343/06.

Em 20/01/2020, a defesa do paciente interpôs pedido de revogação de custódia cautelar. Encaminhado os autos ao representante do Ministério Público, em 22/01/2020, esta emanou parecer contrário a revogação da prisão preventiva, em 24/01/2020.

Em 27/01/2020, foi emanada decisão pelo juízo acompanhando o parecer ministerial e, indeferindo a revogação de prisão cautelar, determinando, ainda, que a defesa do paciente apresentasse a resposta escrita inicial, nos moldes do art. 55 da Lei nº 11.343/06.

Notificado o coacto em 24/1/2020, a defesa apresentou resposta escrita inicial em 05/02/2020. Não sendo acatado os argumentos da resposta escrita, a peça acusatória foi recebida em 10/02/2020, sendo designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2020, às 11h00, audiência está que não ocorreu, em virtude da suspensão do expediente forense, conforme art. 1º da portaria conjunta nº 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, Diário de Justiça Eletrônico, Edição nº 6862/2020, de 24/03/2020" .

E, em análise da movimentação processual no Sistema LIBRA, extrai-se ainda que no dia 18/05/2020, novo pedido de revogação da prisão preventiva foi apreciado pelo juízo a quo, e indeferido pela ausência de alteração fático-jurídica que justificasse seu acolhimento, além da ausência de qualquer ilegalidade na manutenção da Prisão Preventiva do ora paciente, pois ainda presentes os requisitos da custódia cautelar, estando autorizada a prisão em razão da necessária manutenção da Ordem Pública.

De fato, a prisão cautelar do ora recorrente ainda é imprescindível para a garantia da ordem pública, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, consoante se verifica na decisão que converteu a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do recorrente, e mantida pela autoridade demandada em 18/05/2020, nos seguintes termos:

“Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convição colhidos no Inquérito Policial, uma vez que as testemunhas policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o em flagrante.

A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do crime imputado aos mesmos na peça acusatória. Narram os autos que o requerente foi preso em flagrante delito, com um tablete confeccionado em fita adesiva transparente, com 283,40 (duzentos e oitenta e três gramas e quarenta decigramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa L), e um saco plástico transparente, com 49,30g (quarenta e nove gramas e trinta decigramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína (Benzoilmetilecgonina), o que denota mercancia de substância entorpecente.

Diante da gravidade dos fatos, da razoável quantidade, tipos e formas dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Assim, deve-se manter a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade e variedade da droga apreendida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.

III - Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem, seja em razão da quantidade e variedade da substancia entorpecente apreendida (503 invólucros de cocaína (125,75g), 14 Invólucros de maconha (442,5g), e 30 eppendorfs de cocaína (7,5g), seja em razão de que a ora Recorrente T. ser reincidente e os recorrentes C e L ostentarem maus antecedentes, o que justifica a medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração criminosa.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada.

(TJDFT. Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Reconhecendo a grave crise sanitária no país, o Conselho Nacional de Justiça publicou no DJe/CNJ nº 65/2020, em 17/03/2020, a Recomendação de nº 62, versando sobre a padronização de medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário para minimizar os riscos de proliferação do Covid-19, inclusive no tocante a continuidade da prestação jurisdicional, e compatibilizando a preservação de saúde de agentes públicos e pessoas custodia, o que colaciono nos seus principais trechos:

Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (Grifos nossos)

In casu, depreende-se dos autos que no dia 18/05/2020, em data posterior à publicação da Recomendação nº 62 do CNJ, que ocorreu no DJe/CNJ nº 65/2020 de 17/03/2020, o juízo a quo, fazendo a devida reavaliação da prisão provisória do ora paciente, manteve-a por ainda existirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar preventiva, concernente à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já analisado.

Aliado também na ausência de qualquer indicação de que o ora paciente se enquadre em situação excepcional relacionada na citada resolução do CNJ, (integrar grupo de risco, ser idosos, ou ser portador de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções) a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Seguem os trechos da decisão do cauteloso Magistrado a quo:

Em relação as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Corona vírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, so uníssonas no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos. Nesse contexto, observo ainda que o réu tem trinta anos de idade (nascimento em 18/12/1989), no havendo elementos nos autos, no sistema de acompanhamento processual LIBRA e petitório eletrônico que indiquem que o acusado é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do requerente. (Grifos nossos)

Nesse entendimento seguiu-se julgados da Superior Corte Brasileira, que trago à colação:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV - No analisada nas instâncias ordinárias a questão atinente ao risco de contaminação pelo novo corona vírus, em razão da aglomeração de pessoas no ambiente prisional, no cabe a este Tribunal Superior examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. V - Ademais, ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e confecçes" (grifei). No caso, o agravante no é idoso, tem 49 anos de idade, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, no integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada doença. V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. deciso vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.

6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.

9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.

11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Na mesma direção:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado. 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5. A instrução criminal encerrou-se com cerca de cento e cinquenta dias, sendo proferida a sentença de pronúncia, o que enseja a aplicação da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", sendo que, posteriormente, houve recurso em sentido estrito, recesso judicial, digitalização dos autos e mudança de competência, os quais justificam a demora processual. 6. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalta-se, também, como bem analisado pela autoridade coatora, a alegação de excesso de prazo deve ser ponderada nos autos em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que atualmente a comarca de Belém e o Fórum Criminal estão com restrições de isolamento social, devido a Pandemia do Novo Corona Vírus, causador da doença denominada COVID-19, o que impede e retarda os atos necessários para a oitiva e interrogatório das testemunhas e denunciado, pois a Presidência e Corregedorias de Justiça do TJE-PA prolataram Portarias Conjuntas suspendendo os atos processuais presencias, disciplinando procedimentos para o andamento das ações penais.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros. Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE). Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seçãde Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sesso foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre Belém/PA, 14 de janeiro de 2020. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (2642624, 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade. (2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Belém/PA, ____ de Maio de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/06/2020